Tribunal: TJSP
Processo: 1031674-38.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Indenização – Contrato de credenciamento – Ações conexas de no 1031674-38.2021.8.26.0100 e de no 1025474-18.2021.8.26.0002 ajuizadas pela autora-reconvinda, assim como a reconvenção apresentada pela ré-reconvinte na ação de no 1025474-18.2021.8.26.0002, que foram julgadas em sentença única – Apelações de ambas as partes que serão julgadas em conjunto.

Indenização – Contrato de

Ementa:
Indenização – Contrato de credenciamento – Ações conexas de no 1031674-38.2021.8.26.0100 e de no 1025474-18.2021.8.26.0002 ajuizadas pela autora-reconvinda, assim como a reconvenção apresentada pela ré-reconvinte na ação de no 1025474-18.2021.8.26.0002, que foram julgadas em sentença única – Apelações de ambas as partes que serão julgadas em conjunto.

Indenização – Contrato de credenciamento – Partes que firmaram, em 30.3.2017, o "Termo de Credenciamento", por meio do qual a autora-reconvinda passou a promover e intermediar a "venda de equipamentos e serviços PayTv e/ou banda larga Sky" – Contrato que foi rescindido pela ré-reconvinte em 15.8.2019 – Autora-reconvinda que ajuizou em face da ré-reconvinte a ação indenizatória no 1031674-38.2021.8.26.0100, visando à sua condenação no pagamento da indenização prevista no art. 27, alínea "j", da Lei no 4.886/65, por entender que a relação existente entre as partes se caracterizava como de representação comercial - Autora-reconvinda que ajuizou a ação indenizatória de no 1025474-18.2021.8.26.0002, objetivando a condenação da ré-reconvinte ao ressarcimento das comissões que foram estornadas em razão de cancelamento dos produtos comercializados.

Indenização – Contrato de credenciamento – Autora-reconvinda que não possui registro perante o Conselho Regional de Representantes Comerciais, conforme determina o art. 2o, "caput", da Lei no 4.886/65 – Registro que é requisito obrigatório para que a autora-reconvinda possa fazer jus às verbas previstas na referida lei – Entendimento consolidado pelo STJ – Ação de indenização no 1031674-38.2021.8.26.0100 improcedente – Sentença mantida nesse ponto – Apelo da autora-reconvinda desprovido.

Indenização – Contrato de credenciamento – Pretensão da autora-reconvinda à restituição dos valores estornados de sua comissão em razão do cancelamento dos produtos pelos clientes que deve ser analisado com base no Código Civil – Ausência de previsão contratual do prazo de 120 dias para que o serviço fosse considerado efetivado, tampouco de que essa "efetivação" seria condição para o recebimento da remuneração pela autora-reconvinda – Impossibilidade de se condicionar o pagamento das comissões devidas à autora-reconvinda à fidelização do consumidor aos serviços prestados pela ré-reconvinte – Caso em que isso implicaria transferir os riscos do negócio ao credenciado, o que não se pode admitir – Impossibilidade de a ré-reconvinte invocar em seu favor os princípios da "supressio" e da "venire contra factum proprium", tendo em vista que não atuou com boa-fé na execução do contrato.

Indenização – Contrato de credenciamento – Autora-reconvinda que faz jus à restituição das comissões estornadas durante a vigência da relação negocial, com exceção daquelas que foram estornadas em virtude da comprovada existência de vício de consentimento por parte dos consumidores – Valores que devem ser apurados em liquidação de sentença por arbitramento – Condenação da autora-reconvinda no pagamento de R$ 30.604,36, concernente aos estornos que "geraram extrato negativo em 20.7.2020", que deve ser afastada – Inaplicabilidade do prazo prescricional de três anos, previsto no art. 206, § 3o, V, do CC - Pretensão de reparação de danos decorrentes de relação contratual, sendo aplicável o prazo decenal previsto no art. 205 do CC – Precedentes do STJ – Ação de indenização no 1025474-18.2021.8.26.0002 parcialmente procedente – Sentença reformada – Apelo da autora-reconvinda provido em parte.

Reconvenção - Contrato de credenciamento – Pretendida pela ré-reconvinte a condenação da autora-reconvinda ao ressarcimento dos valores que ela despendeu em ações judiciais movidas por consumidores – Afirmado pela ré-reconvinte que foram ajuizadas em face dela vinte e cinco ações decorrentes do uso indevido por parte da autora-reconvinda de dados dos consumidores, com o intuito de que fossem cadastradas propostas de assinaturas em seu sistema – Descabimento – Ausência de comprovação de que os valores despendidos nessas ações derivaram unicamente de conduta praticada pela autora-reconvinda – Caso em que todas as atividades da autora-reconvinda estavam sujeitas à aprovação da ré-reconvinte – Sentença mantida nesse ponto.

Reconvenção - Contrato de credenciamento – Pretendida pela ré-reconvinte a condenação da autora-reconvinda no pagamento do valor que ela teria pagado em ação trabalhista movida por ex-funcionário da autora-reconvinda – Descabimento – Ré-reconvinte que se limitou a juntar um comprovante de depósito em nome da reclamante do processo trabalhista, sem, contudo, haver comprovado a sua origem – Sentença mantida nesse ponto.

Reconvenção - Contrato de credenciamento – Inviável a aplicação da multa contratual – Caso em que não ficou demonstrado o descumprimento contratual por parte da autora-reconvinda - Autora-reconvinda que foi descredenciada pela ré-reconvinte "sem motivo justo" – Caso em que, pelos mesmos motivos, não há de se falar em condenação da autora-reconvinda no pagamento de indenização por danos morais – Sentença mantida nesse ponto – Reconvenção improcedente – Apelo da ré-reconvinte desprovido.